Tribunal: TJMT
Processo: 0004241-71.2013.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004241-71.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WADISLEY MENEZES SILVA - CPF: 026.682.411-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 784.658.931-87 (VÍTIMA), WADISLEY MENEZES SILVA - CPF: 026.682.411-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELSON CHARLES ROCHA DE OLIVEIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NELSON CHARLES ROCHA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, §4º, I) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – IMPROCEDÊNCIA – AUTO DE CONSTATAÇÃO REALIZADO POR POLICIAIS – POSSIBILIDADE E VALIDADE – DEMAIS PROVAS QUE CONFIRMAM O ROMPIMENTO E DANO – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL –

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS A FIXAR REGIME MAIS GRAVOSO – INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA AFASTADA – NECESSIDADE DE PEDIDO NA DENÚNCIA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É admitida a realização de auto de rompimento de obstáculo por policiais civis, desde que detentores de diploma de curso superior e devidamente compromissados, nos termos do art. 159, § 1º, do CPP.

Não se admite a utilização de antecedentes criminais para, isoladamente, negativar os vetores da personalidade e conduta social do agente.

A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior ao presente delito, ainda que não configure reincidência, pode caracterizar a carga negativa dos maus antecedentes, ensejando acréscimo à pena-base.

Inviável a condenação do réu ao pagamento de indenização, quando ausente pedido expresso na inicial acusatória, que o permita se defender com elementos que possam balizar esta indenização.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004241-71.2013.8.11.0004

APELANTE: NELSON CHARLES ROCHA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Nelson Charles Rocha de Oliveira
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, o condenou pela prática do crime inscrito no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime fechado (reincidência), e 11 (onze) dias-multa, bem como fixou o valor de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) como indenização à vítima pelos prejuízos sofridos (id. 118394148 – pág. 184).

Inconformada, a Defensoria Pública pleiteia o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, prevista no § 4º, inciso I, do art. 155, do CP. Além disso, questiona o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena e o regime inicial imposto.

Por fim, requer o afastamento da condenação ao pagamento de reparação em favor da vítima, asseverando ter violado a plenitude de defesa, porquanto não há pedido expresso na denúncia (id. 118394510).

A Promotoria de Justiça manifestou-se pela parcial provimento do recurso defensivo, apenas para afastar a indenização em favor da vítima (id. 118394513).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento em parte do recurso defensivo, a fim de que seja extirpada a carga negativa atribuída ao vetor da conduta social, eis que fundamentado apenas pela ficha criminal do réu (id. 123302460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NELSON CHARLES ROCHA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Da qualificadora do rompimento de obstáculo
:

Inicialmente, a defesa postula o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo
, alegando a inexistência de exame pericial hábil a
comprová-la
, bem como qualquer justificativa de que houve desaparecimento de vestígios ou impossibilidade de realização do exame.

Realmente, não há nos autos perícia levada a efeito por perito oficial. O que foi produzido é o
“Auto de Constatação Indireto de Local de Furto”
, realizado
in loco
por investigadores de polícia, que certificaram a existência de danos na janela da residência da vítima, constatando que o
“a janela estava fechada e foi quebrada para adentrar a residência”
(
sic
do id. 118394148 – pág. 27).

Ainda que inexistente perícia oficial, é admitida a realização de auto de rompimento de obstáculo por policiais civis, desde que detentores de diploma de curso superior e devidamente compromissados, nos
termos
do art. 159, § 1º, do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, é o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] Nos termos da jurisprudência pacificada nesta Corte, é válida a perícia realizada por policiais civis, desde que esses sejam portadores de diploma de curso superior, nos termos do art. 159, § 1º, do Código de Processo Penal, formalidade observada, porquanto o auto de constatação foi confeccionado por peritos com bacharelado e nomeados por autoridade competente e regularmente compromissados. [...]
(AgRg no REsp 1963511/RS, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 22/02/2022).

No caso dos autos, o laudo foi confeccionado por dois investigadores de polícia, devidamente compromissados, bem como corroborado pelos depoimentos da vítima e pela confissão do apelante que, em juízo, afirmou não se recordar com certeza devido ao decurso do tempo e a quantidade de furtos praticados, mas que, provavelmente, teria quebrado a janela para poder subtrair os objetos do local.

Além disso, a perícia papiloscópica identificou as impressões digitais do apelante na janela que foi violada.

Nesse passo, tenho que o auto de constatação e a prova oral colhida são suficientes à demonstração da qualificadora em questão, não sendo caso de afastamento, como quer a defesa.

Da dosimetria da pena
:

Na primeira fase, o sentenciante, atribuindo carga negativa aos vetores dos antecedentes e conduta social, fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

A circunstância judicial da conduta social busca valorar o comportamento do réu em sua comunidade.

No presente caso, o magistrado singular negativou o vetor, asseverando que
“
o acusado tem em seu desfavor ação penal de cód. 171510 e cód. 222951, em trâmite nesta Vara Criminal por crimes patrimoniais, que demonstram a habitualidade na
prática
delituosa”
(
sic
do id. 118394148 – pág. 191).

Tal negativação não subsiste, porquanto
“eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente”
(
STJ, AgRg no REsp 1863239/RS, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020).

Por outro lado, ao negativar os antecedentes do apelante, o magistrado considerou que
“
o acusado tem em seu desfavor, ação penal de cód. 171502/1ª V. Criminal com fato (06.05.2012) anterior e trânsito em julgado (21.08.2014) posterior ao delito imputado ao acusado”
(
sic
do id. 118394148 – pág. 191).

Perfeitamente admissível, sobretudo porque a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior ao presente delito, ainda que não configure reincidência, pode caracterizar a carga negativa dos maus antecedentes, ensejando acréscimo à pena-base (STJ
,
AgRg no HC 688.979/SP, Rel. Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 28/09/2021).

Assim, reduzo a pena-base do apelante para 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, o aumento vai mantido em 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. Da mesma forma, mantenho a redução relativa à confissão espontânea em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, eis que se trata de apelante multireincidente
[1]
, restando a pena provisória de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Do regime inicial de cumprimento de pena
:

A defesa requer a readequação do regime inicial de cumprimento de pena, porquanto sustenta que
“
as circunstâncias judiciais verificadas em primeiro momento dosimétrico são plenamente, ou majoritariamente neutras. Além, não há qualquer verificação de periculosidade do agente, ou de sua conduta, que reclame a adoção do regime de pena inicial mais gravoso”
(
sic
do id. 118394510 – pág. 04).

Arremata afirmando que a opção do regime mais gravoso é contrária ao disposto no art. 33, § 2º, alínea
“c”
c/c § 3º, do CP e à Súmula 269 do STJ.

Ao estabelecer o regime inicial fechado, o magistrado singular considerou a reincidência do apelante e a presença de circunstâncias
judiciais
negativas.

Nada obstante, em que pese a
multirreincidência
do agente, ainda assim está-se diante de um crime de furto qualificado, sem qualquer violência ou grave ameaça à pessoas, praticado em 22/05/2012, ou seja, há quase 10 (dez) anos.

Assim, a meu ver, inexistem motivos concretos a ensejar a aplicação do regime inicial mais gravoso, eis que além da reincidência, houve o reconhecimento de apenas uma circunstância judicial negativa (maus antecedentes).

Nesse panorama, considerando a reincidência do apelante e o
quantum
da pena aplicada, o regime semiaberto mostra-se o mais recomendável, notadamente porque é aquele imediatamente mais gravoso ao que ele faria jus se primário fosse.

Isso porque, o
quantum
de pena aplicada enquadra-se na previsão do art.
33, § 2º, alínea
“c”
, do Código Penal, de forma que, não fosse a reincidência do réu, faria ele jus ao regime inicial aberto.

Desse modo, ausentes razões idôneas para, na forma do art. 33, § 3º, do CP, fixar o regime fechado.

Da indenização em favor da vítima
:

Por fim, a defesa insurge-se quanto à fixação do valor de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), a título de reparação pelos danos materiais, ante a ausência de pedido específico na inicial acusatória. Em contrarrazões, o Ministério Público reforçou o pedido.

Com razão a defesa, mormente porque o pleito de fixação de indenização não foi formulado pelo órgão ministerial em sua peça exordial, bem como não houve instrução probatória suficiente a precisar o prejuízo suportado pela vítima.

Assim, por lógico, a ausência de pedido expresso impede ao réu que se defenda com elementos que possam balizar esta indenização.

Essa é a compreensão do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que “a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso” [...]
(AgRg no AREsp 1958052/SC, Rel. Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 05/10/2021).

[...] consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa [...]
(AgRg no REsp 1911826/SP, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 21/09/2021).

Portanto, inviável a condenação do apelante ao pagamento de indenização à vítima, o que não impede, por óbvio, que ela mova ação de indenização cível.

À vista do exposto, voto por
dar parcial provimento
ao apelo defensivo, ao efeito de reduzir a pena de
Nelson Charles Rocha de Oliveira
para
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa,
bem como afastar a incidência da indenização fixada em favor da vítima.

É como voto.

[1]
Condenado pela prátia de homicício privilegiado tentado, furto qualificado (2x) e furto simples – id. 118394148 – pág. 196.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022